Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-64.2021.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000317-64.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARI PALINSKI - CPF: 554.487.719-04 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. P. - CPF: 045.573.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), G. C. P. - CPF: 065.444.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 877.201.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA BENITEZ LEGUIZAMON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARI PALINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 147,
CAPUT
, CC ARTIGO 61, INCISO II, “F” C/C ARTIGO 71, (POR DUAS VEZES) TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 140, §3o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO FEITO POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGADO - ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“constatado erro material, esse pode ser corrigido a qualquer tempo, por requerimento das partes, ou até mesmo de ofício. É a inteligência do art. 494, I, do CPC, utilizado de forma subsidiária ao CPP”.
(TJ-RS - AGV: 70076753649 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 02/08/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018)

“é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime”
. (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Deve ser mantida a condenação pelo delito de injúria qualificada quando a versão acusatória é seguramente demonstrada nos autos, sobretudo com testemunhas que presenciaram os fatos.

O magistrado deve aplicar de forma justa e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e desprovidas de sustentação apta a exasperar a pena, o que ocorreu em relação às circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos do crime).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000317-64.2021.8.11.0033

APELANTE: ARI PALINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por ARI PALINSKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da ação penal n. 1000317-64.2021.8.11.0033, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 10.340/2003, por três vezes (erro material, visto que a magistrada de piso aplicou a fração referente a dois delitos na dosimetria da pena), na forma do art. 71, caput, do Código Penal e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal.

Foi fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 85549504).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a nulidade da sentença, sob a alegação de decisão ultra petita, visto que a denúncia narrou a ocorrência de dois delitos, tendo o magistrado de piso o condenado pelo cometimento de três crimes.

Subsidiariamente, pugna pela absolvição do apelante pelo primeiro delito de ameaça por ausência de temor da vítima.

Por fim, requer a absolvição do réu da prática de injúria qualificada por ausência de provas acerca da ocorrência do delito (id. 85549522).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 85549526).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 89463497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARI PALINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de ARI PALINSKI requer inicialmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de decisão
ultra petita
, visto que a denúncia narrou a ocorrência de dois delitos de ameaça, tendo a magistrada de piso o condenado pelo cometimento de três crimes.

Contudo, analisando a decisão vergastada, constatei que ocorreu, na realidade, erro material, visto que a magistrada de piso aplicou a fração referente a dois delitos na dosimetria da pena, não sendo caso de nulidade.

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial,
“constatado erro material, esse pode ser corrigido a qualquer tempo, por requerimento das partes, ou até mesmo de ofício. É a inteligência do art. 494, I, do CPC, utilizado de forma subsidiária ao CPP”.
(TJ-RS - AGV: 70076753649 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 02/08/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/08/2018)

Desse modo, deixo de acolher o pleito defensivo acerca da nulidade do feito, contudo necessário suprir o erro material no que pertine à quantidade de crimes consignada na parte final do dispositivo da sentença, porquanto o apelante fora condenado pela prática de dois delitos de ameaça e não 03 (três), conforme corretamente aplicado na dosimetria da pena.

Subsidiariamente, busca a absolvição do primeiro delito de ameaça, alegando ausência de temor da vítima.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso (id. 85549469):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1o de março de 2021, por volta das 00h12min, no interior da propriedade rural Sítio Brasiguaio, localizado no PA Campinas, lote 192, Linhão do Lobo, zona rural de São José do Rio Claro/MT, ARI PALINSKI ameaçou sua ex-convivente Gessica Benitez Leguizamon, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, bem como a injuriou, ofendendo-lhe a dignidade, com a utilização de elementos referentes à origem.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado e a vítima viveram em união estável, como se marido e mulher fossem, por aproximadamente dezessete anos, sendo que nesse período ela foi por ele agredida verbal e fisicamente, tendo ela pronunciado que “sempre sofreu violência verbal e era humilhada pelo suspeito, principalmente porque é de nacionalidade Paraguaia, e o suspeito dizia: que não era nada, que não tinha documento e nem direitos no Brasil e que ninguém acreditaria em sua palavra” [sic - [sic – termo de declarações de págs. 1/2 – ID 50689335]

Consta que, na fatídica data, o increpado e a ofendida encontravam-se em sua residência, quando, então, motivado pelo sentimento egoístico de posse e porquanto inconformado com o término do relacionamento amoroso, ele passou a ameaçá-la, pelo que prenunciou no sentido de que ela “iria ter surpresa e que estava com os dias contados, bem como a xingou de ‘vagabunda’[...]” [sic – termo de declarações de págs. 1/2 – ID 50689335].

No desdobramento dos fatos, após a vítima sair da residência com sua prole para realizar tarefas de somenos importância, enquanto retornava ao sítio, durante a noite, o denunciado se apoderou do facão que trazia consigo e a abordou no trajeto, mandando que a vítima “descer do carro”, gesticulando com a arma branca de forma ameaçadora e batendo no veículo com a referida arma, sendo ele contido por sua filha.

Apurou-se que a vítima, temerosa por sua vida e integridade física, acionou imediatamente a Polícia Militar com o propósito de noticiar os fatos e registrar a ocorrência delitiva.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia EDINALDO MACHADO SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, estes na forma do artigo 70 do Código Penal, e também pela prática do delito previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento. Em caso de condenação, pleiteia seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime [art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal]”.
sic

A materialidade do fato encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (id. 85547989), pelo auto de apreensão (id. 85547994) e pelo termo de representação criminal (id. 85547996).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

Isso porque, ao depor na fase administrativa e sob o crivo do contraditório, a vítima GESSICA BENITEZ LEGUIZAMON afirmou que estavam separados há um ano, porém conviviam na mesma casa porquanto o réu não aceitava a separação.

Disse ainda que seu relacionamento sempre foi conturbado, visto que o acusado era ciumento e agressivo e no dia dos fatos o apelante ingeria bebida alcoólica, tendo, ao longo do dia, a ameaçado,
“dizendo que iria ter surpresa e que estava com os dias contados, bem como a xingou de "vagabunda"; QUE mandou a declarante sair da casa, porque ele a sustentava e a acusou de levar a filha para se prostituir”
.

Por sua vez, a informante GHENIE CAROLINE PALINSKI, filha menor do casal, na fase policial (id. 85547999), confirmou a versão apresentada pela vítima, afirmando ter presenciado o apelante ameaçando a sua genitora.

Insta salientar que, no mesmo dia, o acusado voltou a ameaçar a vítima em posse de um facão, não consumando o fato, por interferência da filha do casal, além de que, temendo por sua vida, a vítima e a filha do casal teriam se escondido no interior de um matagal próximo à sua residência para se protegerem do apelante, somente saindo de lá após a chegada dos policiais militares, o que foi ratificado pelas declarações, em Juízo, dos próprios policiais militares Nivaldo Evangelista da Costa Júnior e William Ferreira Nascimento.

Ademais, não se mostra crível a versão apresentada pelo réu de que teria dito que os dias da vítima estavam contados no intuito de alertá-la sobre a ingestão exagerada de álcool.

Assim, ficou comprovado pelas provas orais colhidas na fase extrajudicial e judicial que o apelante ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave e ao contrário do alegado pela defesa,
“é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime”
. (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Assim sendo, mantenho a condenação de ARI PALINSKI pelos delitos de ameaça em continuidade delitiva.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal.

Isso porque, embora o réu tenha negado o cometimento do delito de injúria qualificado, tanto a vítima GESSICA BENITEZ LEGUIZAMON, quanto a filha do casal GHENIE CAROLINE PALINSKI, foram uníssonas ao afirmarem que ARI PALINSKI teria lhe dito
"que não era nada, que não tinha documento e nem direitos no Brasil e que ninguém acreditaria em sua palavra"
(Sic, id. 85549504 - p. 11).

Convém ressaltar que o delito de injúria consiste na qualificação negativa dirigida contra a pessoa, atingindo a sua honra subjetiva, compreendida como o sentimento íntimo de integridade e decoro moral.

Destarte, diante do contexto probatório coligido nos autos, resta perfeitamente demonstrada a conduta de Ari Palinski no delito de injúria qualificada pela utilização de elemento referente à origem da vítima, nos moldes do § 3° do art. 140 do Código Penal.

Desse modo, diante da inconteste prova da autoria e materialidade do delito de injúria qualificada, rechaço a tese defensiva de falta de provas.

Lado outro, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do delito devem ser afastadas de ofício.

Conforme consta dos autos, o magistrado de piso fixou a pena-base do delito de ameaça em 02 (dois) meses consignando que:

“
A culpabilidade é elevada. O sentimento de afeição por outra pessoa não autoriza empregar ameaça para conservá-la ao seu lado, não só pela ilicitude em si, mas principalmente pela incompatibilidade entre a pretensão e a ação. Poderia e deveria agir de modo absolutamente diverso.
Os antecedentes do agente que não tenham decisão judicial definitiva condenatória não devem ser considerados nesta senda, em virtude do princípio constitucional da presunção do estado de inocência, a teor do verbete n.o 444 da Súmula do STJ, do seguinte jaez: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Aliás, também não serão levados em conta, mesmo havendo sentença condenatória transitada em julgado, se simultaneamente forem computados como reincidência, na fase adiante, nos termos do verbete n.o 241 da Súmula do mesmo STJ, assim sintetizada: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social e personalidade.
Os motivos do crime não lhe favorecem, injustificáveis, ciúmes e possessividade, obtenção de suas vontades por pressão física, psicológica e emocional.
As circunstâncias são as comuns do tipo. As consequências são próprias do tipo penal em estudo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime”.

Analisando a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso, constato que a negativação da culpabilidade deve ser afastada, pois, conforme cediço, a potencial consciência da ilicitude, assim como a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo no 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Quanto aos motivos do crime, a fundamentação utilizada ao aduzir que são injustificáveis o “
ciúmes e possessividade, obtenção de suas vontades por pressão física, psicológica e emocional”
; além de genéricos, os fundamentos refletem elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida.

Assim, passo a pena-base para 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, antte a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, passo a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e, por ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase dosimétrica, mantenho a pena provisória.

Em face da continuidade delitiva pela prática de dois delitos aplico a fração de 1/6, ficando a pena de ameaça (duas vezes) em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto.

Não há reparos a serem realizados na pena referente ao delito de injúria qualificada, visto que fixada no mínimo legal, qual seja, em 01 (ano) de reclusão, no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, contudo, DE OFÍCIO, readéquo a pena fixada para os delitos de ameaça para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, mantendo-se a sentença condenatória nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021